Tribunal: STF
Processo: ARE 1582426
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO DISTRITO FEDERAL RECONHECIDA. APOSENTADORIA. SERVIDOR PÚBLICO. CONTAGEM CUMULATIVA DE TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO CONCOMITANTEMENTE. VEDAÇÃO LEGAL. CONTAGEM DE TEMPO ESPECIAL. CONVERSÃO EM TEMPO COMUM. CABIMENTO. PARIDADE E INTEGRALIDADE. REQUISITOS PREENCHIDOS. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CONHECIDAS E PARCIALMENTE PROVIDAS.



    I. CASO EM EXAME



    1. Remessa necessária e apelação contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido apresentado na petição inicial para (i) determinar que o Distrito Federal e o Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal (Iprev/DF) considerem a averbação, para fins de aposentadoria, dos tempos de serviços prestados pelo autor, ora apelado, no Município de Goiânia/GO, de 8/7/1993 a 22/6/2006, no Município de Posse/GO, de 30/4/2008 a 16/7/2010, e na Secretaria de Saúde do Distrito Federal desde 2010, (ii) conceder aposentadoria voluntária ao apelado com direito à paridade e integralidade a contar de 3/1/2025 e (iii) condenar o Iprev/DF a pagar as diferenças devidas desde então, com atualização monetária.



    II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO



    2. As questões em discussão consistem em verificar (i) se o Distrito Federal tem legitimidade para ocupar o polo passivo do processo; (ii) se é cabível averbar os tempos de serviço indicados pelo apelado para fins de aposentadoria; (iii) se é possível aplicar as regras do regime geral de previdência social para a averbação do tempo de serviço prestado em atividades exercidas sob condições especiais, nocivas à saúde ou à integridade física do servidor, com conversão do tempo especial em comum, por meio de contagem diferenciada; e (iv) se o apelado tem direito à aposentadoria voluntária com paridade e integralidade.



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A legitimidade do Distrito Federal para ocupar o polo passivo da lide é oriunda de sua condição de garantidor subsidiário das obrigações do Iprev/DF, com base no art. 4º, § 2º, da Lei Complementar Distrital n. 769/2008.



    4. É vedada a contagem cumulativa de tempo de serviço prestado concomitantemente em mais de um cargo ou função de órgão ou entidades dos Poderes da União, Estado, Distrito Federal e Município, nos termos do art. 103, § 3º, da Lei n. 8.112/1990 e do art. 163, § 2º, da Lei Complementar n. 840/11. Como o apelado foi admitido na Secretaria de Saúde Distrital em 8/3/2010, a averbação do tempo de serviço prestado à Prefeitura Municipal de Posse/GO deve considerar o período de 30/4/2008 a 7/3/2010, conforme publicado no DODF n. 14, de 21 de janeiro de 2025. Sentença reformada nesse ponto.



    5. Com base na tese definida no julgamento do Tema de Repercussão Geral n. 942/STF, ante a demonstração das condições especiais da atividade por exposição a agentes nocivos em período anterior à entrada em vigor da EC 103/2019, o apelado tem direito à conversão do tempo especial em comum, por meio de contagem diferenciada, com aplicação das regras contidas na Lei n. 8.213/1991. Deve ser adotado o fator multiplicador previsto no art. 70 do Regulamento da Previdência Social (Decreto n. 3.048/99), com a redação vigente à época.



    6. O recorrido preenche as condições cumulativas previstas nos arts. 6º e 7º da EC 41/03, respeitadas as regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/05, motivo pelo qual tem direito à aposentadoria com paridade remuneratória e integralidade no cálculo de seus proventos, à luz da tese estabelecida no julgamento do Tema de Repercussão Geral n. 139/STF. A interrupção do vínculo com a Administração Pública entre os anos de 2006 e 2008 é incapaz de afastar a aplicabilidade das regras de transição citadas, pois o texto constitucional não exige a continuidade do vínculo funcional como requisito para preservação da data de ingresso mais remota no serviço público.



    IV. DISPOSITIVO



    7. Remessa necessária e apelação conhecidas e parcialmente providas.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de dezembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente